Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710843-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMERCIAL CAMPOS VERDE LTDA - ME, MARIA DO CARMO TARAO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelos agravantes contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 24880935, que não conheceu do agravo de instrumento. Narra o recurso que a decisão anterior fora resolvida via aclaratórios, não havendo que se estender pela preclusão daquele momento, pois tratam-se de questões distintas, no tempo e fundamentos. Afirma que a questão processual sobreleva a questão de mérito recursal a qual não restou devidamente examinada no Agravo de Instrumento. Assim, requerem os agravantes que seja realizado juízo de retratação, a fim de que o recurso seja conhecido e ao final provido. Reconsidero a decisão proferida por esta Relatoria, no ID 24880935, que não conheceu o agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o agravo de instrumento merece ser conhecido. Passa-se então à análise da pretensão recursal formulada: O Juízo de origem proferiu decisão em que indeferiu o pedido de pré-executividade, no qual os executados sustentavam a prescrição do crédito referente às CDA’s objeto da presente execução fiscal (ID 88599846): “Compulsando os autos, verifica-se que a curadoria especial apresentou no ID no 78048494 nova exceção de pré-executividade sustentando, em síntese, a prescrição do crédito referente às CDAs objeto da presente execução fiscal. Todavia, observa-se que o mesmo requerimento foi analisado na decisão de ID no 58871997, ocasião em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade em relação ao tema e determinado o prosseguimento do feito. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração com efeito modificativo no ID no 60173120, reiterado nos pedidos de ID no 74915705 e 76662434, os quais foram rejeitados na decisão de ID no 77798925. Assim, em que pese a insurreição da defesa, o seu pedido foi amplamente analisado nos autos, de modo que mantenho as r. decisões prolatadas incólumes pelos seus próprios fundamentos, devendo a defesa, caso entenda pertinente, manejar os instrumentos que entender adequados. No que se refere ao pedido de penhora on-line solicitado no ID no 76625871, nota-se que pedido similar foi deferido em decisão recente de ID no 72056445, o qual resultou infrutífero (ID no 74899988), razão pela qual INDEFIRO o pedido. Diante disso, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); Intime-se a curadoria especial da presente decisão”. De acordo com os agravantes, após a apresentação da primeira exceção de pré-executividade foi ultrapassado o prazo prescricional entre o primeiro e o segundo parcelamentos administrativos. Informam que o próprio Agravado reconheceu que o primeiro parcelamento administrativo, ocorrido em 2003, foi cancelado no dia 02/03/2004, quando reiniciou o prazo de prescrição (páginas 50/57 do ID 43554943). Informam que houve o segundo parcelamento administrativo, efetivado dia 19/11/2010. Porém, alegam que entre o primeiro (02/03/2004) e o segundo (19/11/2010) parcelamentos administrativos foi ultrapassado o lapso temporal de 05 (cinco) anos, culminando na prescrição do crédito tributário exequendo. Esclarecem que as CDA’s discriminadas no documento da página 1 do ID 43554943 tiveram sua constituição definitiva, respectivamente, nos dias 01/07/2002, 31/01/2003, 01/09/2002, 01/10/2002, 01/11/2002, 01/12/2002, 01/01/2003 e 01/02/2003, e que a presente execução foi proposta somente no dia 20/09/2012. Asseveram que o segundo parcelamento administrativo, efetivado no dia 19/11/2010, não tem o condão de restabelecer o crédito tributário exequendo, que já havia sido fulminado pelo transcurso do prazo quinquenal do primeiro parcelamento, ocorrido no dia 02/03/2004, que culminou no ajuizamento tardio da respectiva execução, haja vista vindicar crédito tributário prescrito. Assim, requerem seja atribuído efeito suspensivo ativo à r. decisão hostilizada, para que o respectivo processo tenha seu trâmite imediatamente suspenso, até a decisão final a ser proferida neste recurso. No mérito requerem seja reconhecida reconhecer a ocorrência da prescrição da integralidade do crédito fiscal exequendo, em razão do ajuizamento tardio da execução, com os consectários legais daí decorrentes. Os autos de origem se referem à ação de execução fiscal ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, referente à dívida tributária de ICMS e demais encargos, no valor de R$ 108.732,63 (ID 43554943). A Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, apresentou exceção de pré-executividade em que alega que as CDA’s se encontram prescritas (ID 43554943). O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que o crédito não está prescrito, e determinou o prosseguimento da execução (ID 58871997). A Defensoria Pública então apresentou nova exceção de pré-executividade, ocasião em que foi novamente indeferida por já ter sido o pedido analisado na decisão de ID 77798925). De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Assim, considerando-se que a alegação de prescrição das CDA’s já foi decidida e contra essa decisão só foi interposto embargos de declaração, os quais foram rejeitados e não sobreveio qualquer outro recurso, entende-se que a questão se encontra preclusa, não podendo ser novamente discutida. Conheço do agravo de instrumento, porém indefiro o pedido liminar formulado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões ou apenas confirmar as já apresentadas (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem os autos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator